Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704519-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZOLIONARIA FERNANDES DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado contra ato omissivo da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante informa que possui diagnóstico de câncer de mama. Argumenta que o seu direito líquido e certo foi violado por ato ilegal da autoridade impetrada, que não convocou a impetrante para a realização de cirurgia de câncer CE – setorectomia/quadrantectomia c/ esvaziamento ganglionar. Alega que o ato coator foi praticado no dia 1.2.2023, quando a ouvidoria informou não existir previsão para a realização de cirurgia, apesar do nível vermelho atribuído pelo médico. Tece considerações sobre o direito à saúde, respaldado na Constituição Federal. Considera que o fato de existir uma fila de espera não é motivo capaz de inviabilizar o cumprimento da obrigação constitucional, que impõe a imediata disponibilização da marcação e realização de cirurgia para a remoção de nódulo cancerígeno da paciente em hospital com capacidade técnica para realizar o seu tratamento. Avalia que os entes públicos têm o dever de assegurar à população carente o direito à saúde e à vida, bem como devem desenvolver atuação integrada dentro de um sistema público de saúde. Registra que a Lei n. 12.732/2012 assegura ao paciente com neoplasia maligna o direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) no prazo de até sessenta (60) dias, contado a partir da data em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Requer a concessão da liminar a fim de que o ente federativo seja compelido a promover, com a máxima urgência, a cirurgia CE – setorectomia/quadrantectomia c/ esvaziamento ganglionar (código 454376000), ou que o tratamento seja realizado com a máxima celeridade em hospital privado às expensas do Sistema Único de Saúde (SUS). Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Brevemente relatado, decido. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. A impetrante ajuizou o presente mandado de segurança contra ato da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições limitadas a emitir comandos gerais e abstratos, motivo pelo qual não se vislumbra, a uma primeira vista, legitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. A controvérsia já foi alvo de análise por este Tribunal de Justiça, que se manifestou, em diversos julgados das duas Câmaras Cíveis e do Conselho Especial, pela legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde para responder pelo mandamus, por ser o responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde.[1] Admito a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada no presente mandado de segurança, o que atrai a competência desta Segunda Câmara Cível para o julgamento (art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 2. MÉRITO O art. 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. Extrai-se dos autos que a impetrante é portadora de câncer de mama. O relatório médico relata que a paciente teve diagnóstico de carcinoma ductal invasor de mama com indicação cirúrgica. Aguarda cirurgia e apresenta aumento progressivo da lesão primária.[2] O documento emitido pela Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal traz as seguintes informações:[3] Prezada cidadã, Após consulta ao Sistema que regula marcação de exames, consultas e cirurgias do SUS (SISREG), informamos que ainda se encontra "pendente de regulação" sua Cirurgia de CE - SETORECTOMIA / QUADRANTECTOMIA C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR, de código 454376000, na classificação vermelha, inserido em 13/01/2023. Na data, estão sendo chamados os pacientes, de mesma classificação(vermelha), inseridos em janeiro de 2023, a paciente está na 2a posição na lista de regulação.. Infelizmente não há como estimar tempo de espera, pois a fila da regulação depende da data de inserção da solicitação no sistema, a classificação de risco e a oferta de vagas pela Unidade que executará a solicitação. (...) O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública.[4] Está demonstrada a necessidade do atendimento médico reivindicado pela impetrante, bem como a omissão indevida por parte da autoridade impetrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que a impetrante apresenta. Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar que a parte impetrada promova a cirurgia CE – setorectomia/quadrantectomia c/ esvaziamento ganglionar (código 454376000) na impetrante, ou que o tratamento seja realizado em hospital privado às expensas do ente público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Defiro a gratuidade de justiça à impetrante. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/7/2014, publicado no DJE: 16/7/2014. Pág.: 48; Acórdão 1418259, 07423367420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1437340, 07041460820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] id 43441057 [3] id 43441044 [4] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funçs que exerça.